Tribunal: TJES
Processo: 5014380-39.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014380-39.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. RESSARCIMENTO DE DOIS COMPRESSORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO AFASTADA. DESPESA COM LAUDO TÉCNICO INDEFERIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos materiais proposta por NOVA TRANSPORTES LTDA. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão de oscilação na rede elétrica que teria causado a queima de dois compressores de ar. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 8.081,00 (reparo de um compressor), e indeferindo os valores relativos à aquisição de um novo compressor e ao laudo técnico. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal no apelo da concessionária; (ii) definir se restou comprovado o nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos aos equipamentos; (iii) determinar se é devida a indenização integral, incluindo a compra de um novo compressor e o custo do laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inovação recursal é rejeitada, pois a concessionária já havia questionado, na contestação, a suficiência do laudo técnico e a inexistência de nexo causal, inexistindo argumento novo no apelo.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14).

5. Restou comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos, mediante laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado e notas fiscais que comprovam os gastos com reparo e substituição dos equipamentos.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou qualquer causa excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, §3º). Limitou-se a impugnações genéricas e não produziu prova pericial em juízo.

7. É indevida a indenização pelo custo do laudo técnico, por constituir despesa opcional da parte no exercício do direito de ação, e não dano emergente decorrente do ilícito.

8. É devida, contudo, a reparação pelos dois compressores distintos, sendo afastada a tese de enriquecimento ilícito, pois comprovado que um foi reparado e o outro, substituído.

9. Com a procedência majoritária dos pedidos da autora, reconhece-se sucumbência mínima, impondo-se à ré o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão que resulte na queima de equipamentos, bastando a prova do nexo causal e do dano.

2. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado, não infirmado por prova contrária, constitui elemento idôneo para comprovar o nexo causal.

3. É devida a indenização por danos materiais quando comprovado que os equipamentos danificados são distintos, não configurando dupla reparação.

4. O custo do laudo técnico pré-constituído não integra o dano indenizável, tratando-se de despesa processual não ressarcível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, arts. 14 e 14, §3º; CPC, arts. 373, I e II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 06.02.2018, DJES 16.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e dar parcial provimento ao recurso de NOVA TRANSPORTES LTDA., nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA.
(autora) e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ré), em face da r. sentença de ID 16314101, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 8.081,00 (oito mil e oitenta e um reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do efetivo desembolso, e indeferiu os pedidos de ressarcimento referentes à aquisição de um novo compressor e ao custo do laudo técnico.

Em suas razões recursais (ID 16314102), a autora, NOVA TRANSPORTES LTDA., sustenta, em síntese, que:
(i)
a petição inicial e as provas documentais demonstram que dois compressores de ar distintos foram danificados, sendo um reparado e o outro, por impossibilidade de conserto, substituído;
(ii)
não há que se falar em dupla indenização ou enriquecimento ilícito, mas em danos materiais autônomos e comprovados por notas fiscais distintas;
(iii)
o ressarcimento do valor despendido com o laudo técnico é devido, por se tratar de dano emergente indispensável à comprovação do ilícito, ante a inércia da concessionária; e
(iv)
a reparação deve ser integral, nos termos do art. 944 do Código Civil. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento integral de R$ 22.254,78, com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em seu apelo (ID 16314106), alega, em resumo, que:
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço de energia;
(ii)
o laudo técnico apresentado pela autora é unilateral, genérico e desprovido de informações técnicas conclusivas; e
(iii)
a autora não comprovou a adequação de suas instalações elétricas internas. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 16314111 e 16314112), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. A autora, em sua peça de resposta, argui preliminar de inovação recursal por parte da EDP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I – DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A autora/apelada, em suas contrarrazões, sustenta que parte do apelo da EDP configura inovação recursal, especificamente quanto aos questionamentos sobre o laudo técnico que não teriam sido devidamente suscitados em primeira instância.

Sem razão, contudo.

A tese central do recurso da EDP, qual seja, a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o nexo causal, foi o cerne de sua contestação, em que questionou as informações e resultados constantes no laudo técnico apresentado pela autora, bem como a metodologia utilizada, por exemplo.

Fato é, pois, que a apelação da EDP essencialmente reitera argumentos já trazidos anteriormente em outras fases processuais, pelo que não há que se falar em inovação recursal.

Assim,
rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA.
(autora) e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ré), em face da r. sentença de ID 16314101, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 8.081,00 (oito mil e oitenta e um reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do efetivo desembolso, e indeferiu os pedidos de ressarcimento referentes à aquisição de um novo compressor e ao custo do laudo técnico.

Em suas razões recursais (ID 16314102), a autora, NOVA TRANSPORTES LTDA., sustenta, em síntese, que:
(i)
a petição inicial e as provas documentais demonstram que dois compressores de ar distintos foram danificados, sendo um reparado e o outro, por impossibilidade de conserto, substituído;
(ii)
não há que se falar em dupla indenização ou enriquecimento ilícito, mas em danos materiais autônomos e comprovados por notas fiscais distintas;
(iii)
o ressarcimento do valor despendido com o laudo técnico é devido, por se tratar de dano emergente indispensável à comprovação do ilícito, ante a inércia da concessionária; e
(iv)
a reparação deve ser integral, nos termos do art. 944 do Código Civil. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento integral de R$ 22.254,78, com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em seu apelo (ID 16314106), alega, em resumo, que:
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço de energia;
(ii)
o laudo técnico apresentado pela autora é unilateral, genérico e desprovido de informações técnicas conclusivas; e
(iii)
a autora não comprovou a adequação de suas instalações elétricas internas. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 16314111 e 16314112), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. A autora, em sua peça de resposta, argui preliminar de inovação recursal por parte da EDP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
e passo a analisá-los.

a) DO RECURSO DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A concessionária apelante centra sua tese na ausência de comprovação do nexo de causalidade, sustentando que o laudo técnico apresentado pela autora é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.

Diante disso, adianto que a tese recursal não merece prosperar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da existência de culpa.

Para a caracterização de sua responsabilidade, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. Nesse cenário, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apresentando parecer técnico que atesta que os danos nos equipamentos decorreram da inversão de fases após o restabelecimento da energia (ID 16313053) notas fiscais referentes ao reparo de um compressor e à compra de outro (IDs 16313055 e 16313056).

A respeito, cabia à concessionária o ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do próprio art. 14, § 3º, do CDC.

Contudo, a apelante, em sua defesa, limitou-se a impugnar o laudo técnico apresentado pela autora sem, contudo, levantar argumentos que pudessem infirmar sua legitimidade de forma concreta, tendo em vista, principalmente, que o laudo foi elaborado por empresa especializada (RF ENGENHARIA) e assinado por engenheiro mecânico registrado no CREA/ES, (ID 16313053) sendo logicamente uma terceira parte que não possui interesse no resultado da presente lide, eis que não se comprovou o contrário.

Portanto,
considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela autora é inidôneo, inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-lo.

Em contraponto, a única prova documental trazida pela concessionária foi a reprodução de uma tela sistêmica no corpo do texto de sua contestação (ID 16314092, parágrafo 6) que indica a realização de “obras para a melhoria do fornecimento de energia” em 03/03/2022, que afirma haver sido previamente comunicadas ao consumidor; contudo, também deixou de apresentar qualquer tipo de registro de comunicação ou documento que demonstre que o autor de fato fora informado acerca de eventuais interrupções no serviço.

Assim, a despeito do que sustentou a concessionária no sentido de que “não houve perturbação na rede elétrica”, fato é que tal registro trazido corrobora a narrativa autoral de que houve alteração no fornecimento de energia na data de 03/03/2022, ao que consta dos autos em decorrência dos procedimentos então realizados pela EDP. Com efeito,
a afirmação de que não constam registros de intercorrências em seu sistema contradiz a própria prova trazida pela concessionária, e não tem o condão de infirmar a força probante do laudo técnico.

A respeito, a jurisprudência desta Câmara Cível já assentou que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

Neste contexto, ressalto os seguintes trechos da sentença recorrida, os quais também adoto como fundamento de decidir (destaquei):

Além de não demonstrar a prestação regular dos serviços na data em que os danos ocorreram (05/03/2022), a ré alegou que não houve comprovação do nexo causal entre os fatos e o prejuízo, o que não se sustenta. Ora, como mencionado adrede, os laudos apresentados pelo autor, elaborados por empresas especializadas no ramo, deixam indene de dúvida que os danos decorreram de problemas na rede elétrica da ré, evidenciando, portanto, o nexo causal.

Dessa forma,
caberia à ré demonstrar que, nas datas indicadas, não teria ocorrido a oscilação de energia na sua rede elétrica, infirmando, com isso, a prova documental produzida pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo sua responsabilidade pela reparação.

(...)

A mera negação da ré sobre o nexo de causalidade não tem, por si só, o condão de excluir a responsabilidade objetiva e, consequentemente, o direito do autor ante a documentação que acompanha a inicial. Da mesma forma,
não comprovou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do autor ou de terceiros pela descarga de energia que ocasionou os danos aos equipamentos.

Por estas razões, tenho que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Cabe apontar, ainda, que a ré, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 16314099), permaneceu inerte, deixando de requerer a produção de prova pericial judicial ou de apresentar qualquer contraprova técnica robusta, o que ensejou o julgamento antecipado de mérito da lide.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da ré pela reparação dos danos patrimoniais efetivamente comprovados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

b) DO RECURSO DA NOVA TRANSPORTES LTDA.

A autora/apelante busca a reforma da sentença para obter a reparação integral dos danos materiais que alega ter sofrido, pleiteando a inclusão na condenação dos valores despendidos na compra de um novo compressor e no custeio do laudo técnico.

O juízo de primeira instância, ao julgar parcialmente procedente o pedido, limitou a condenação ao valor de R$ 8.081,00, correspondente ao conserto de um compressor de ar, sob o fundamento de que o ressarcimento pela aquisição de um novo equipamento, pleiteado cumulativamente, configuraria dupla indenização pelo mesmo dano e, consequentemente, enriquecimento ilícito.

A respeito, cumpre observar que a tese da autora, desde o início, foi clara e inequívoca ao afirmar que
o evento danoso atingiu dois compressores de ar distintos,
narrando que um dos equipamentos teve que ser reparado, com a compra de numerosas peças e contratação de serviço de conserto (vide notas fiscais de ID 16313055), e o outro foi danificado irreversivelmente, o que causou a necessidade de adquirir um compressor novo (vide nota fiscal de ID 16313056).

Desta forma, entendo ser equivocada a conclusão alcançada em sentença de que as indenizações pelo reparo e pela compra dos equipamentos configuraria enriquecimento ilícito pela dupla indenização sobre o mesmo dano, mesmo porque seria contraditório que o autor angariasse tais despesas com reparo de um compressor de ar apenas para substituí-lo com um equipamento novo logo em seguida.

Assim, e também considerando a ausência de impugnação específica da ré sobre este ponto (art. 341 do CPC), entendo que a autora comprovou suficientemente os danos sofridos em relação aos dois equipamentos distintos, de forma a ensejar a indenização das despesas comprovadas (R$ 1.270,00 de serviço + R$ 6.811,00 em peças + R$ 13.585,00 com a compra de um equipamento novo), nos termos do art. 944 do Código Civil.

Já no que tange ao ressarcimento do valor pago pelo laudo técnico (ID 16313057), a pretensão, contudo, não merece prosperar. Isso porque a produção de prova técnica pré-constituída para o ajuizamento da demanda constitui faculdade da parte para instruir sua petição inicial; trata-se de despesa que, em regra, não se enquadra no conceito de dano emergente direto do ilícito, mas sim de custo incorrido no exercício do direito de ação, o qual é remunerado, ao final, pelos honorários de sucumbência. Ademais, a parte poderia ter optado por requerer a produção de prova pericial em juízo, cujos custos seriam, ao final, imputados à parte vencida.

Diante do exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe, tão somente para incluir na condenação o valor referente à aquisição do segundo compressor de ar.

Por fim, registro que, com a reforma da sentença para acolher quase a totalidade dos pedidos da autora, sua sucumbência torna-se mínima, devendo a ré arcar com a integralidade dos ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por NOVA TRANSPORTES LTDA., a fim de reformar em parte a r. sentença, incluindo na condenação o valor de R$ 13.585,00 (treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), referente à aquisição do novo compressor, totalizando a indenização por danos materiais em R$ 21.666,00 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais), a ser corrigida monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar